Tribunal: TJSP
Processo: 1050767-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à manutenção de contas correntes. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Tese de nulidade da sentença que não pode ser acolhida: conforme orientação jurisprudencial, fundamentação incorreta não se confunde com falta de fundamentação.
Encerramento unilateral de contrato de conta corrente. Possibilidade, mediante prévio

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à manutenção de contas correntes. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Tese de nulidade da sentença que não pode ser acolhida: conforme orientação jurisprudencial, fundamentação incorreta não se confunde com falta de fundamentação.
Encerramento unilateral de contrato de conta corrente. Possibilidade, mediante prévio aviso por escrito, nos termos do artigo 5o da Resolução n. 4.753/2019 do BACEN. Ausência de abusividade ou violação ao princípio da boa-fé contratual. Precedentes.
Ato atentatório à dignidade da justiça não configurado.
RECURSO DESPROVIDO.